Tribunal: TJMT
Processo: 1027501-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027501-85.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1027501-85.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: DENISE RODEGUER

AGRAVADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, § 4o DO CPC
–
NEGADO PROVIMENTO.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado por DENISE RODEGUER contra a decisão monocrática do ID n° 152514699, que negou seguimento ao recurso, ante a deserção.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Isso porque já foi pontuado no voto monocrático que não se aplica em sede de Juizados Especiais a disposição do art. 1007, § § 2o e 4o do CPC,
nos moldes da Reclamação 120539/2016, julgada pelo E. TJMT, cuja relatora foi a Desembargadora Serly Marcons Alves.

Sobre o recolhimento do preparo recursal, estabelece a Lei no. 9.099/95, em seus arts. 42, §1o e 54, parágrafo único:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Art. 54.
O Acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (destaquei).

O Enunciado 80 do FONAJE assim estabelece:

Enunciado no 80
:
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF ? Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL).

O acolhimento do agravo conforme pretende a parte Agravante implicaria em desrespeitar a legislação que rege os Juizados Especiais e o respectivo Enunciado do FONAJE aprovado sobre o tema.

A propósito, a própria Agravante ventilou em seu recurso inominado sobre a sistemática adotada por esta justiça especializada, de onde, apontou que “o preparo recursal será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção” e, agora, sem o recolhimento tempestivo, busca alterá-la, sem qualquer razão para tanto.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento.

No caso dos autos a parte apresenta recurso inominado em 15 agosto de 2022 (ID 147678228) e apenas em data de 09/12/2022 (ID 153080680) vem com o comprovante do pagamento das custas, portanto fora do que é previsto na legislação dos Juizados Especiais, como exaustivamente demonstrado, seja na decisão monocrática, quanto nos embargos da mesma decisão que, agora, mais uma vez analisado pelo presente Agravo Interno, cabendo mais uma vez a lembrança que os Juizados Especiais tem legislação própria e não se aplica o CPC, via de regra, apenas naquilo que venha expresso de sua aplicabilidade, seja na própria Lei dos Juizados Especiais quanto no próprio CPC.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido.

Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor do agravado a multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023